Tribunal: TJSP
Processo: 2083235-69.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que julgou intempestiva a contestação ofertada pelo executado à liquidação de sentença – Insurgência contra a intempestividade de referida contestação – Prazo para contestação que era de quinze dias a contar da juntada aos autos de comprovante de citação válida – Matérias afetas à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que julgou intempestiva a contestação ofertada pelo executado à liquidação de sentença – Insurgência contra a intempestividade de referida contestação – Prazo para contestação que era de quinze dias a contar da juntada aos autos de comprovante de citação válida – Matérias afetas à contestação, renovadas em sede recursal, não conhecidas.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083235-69.2016.8.26.0000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL, são agravados MARIA HELENA SALVIATO BAZON, JOSE
ANTONIO SALVIATO e DONIZETI APARECIDO SALVIATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083235-69.2016.8.26.0000 - Santa Rosa de Viterbo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADOS: MARIA HELENA SALVIATO BAZON, JOSE ANTONIO SALVIATO
E DONIZETI APARECIDO SALVIATO
VOTO no 135834
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que julgou
intempestiva a contestação ofertada pelo executado à liquidação de
sentença
Insurgência contra a intempestividade de referida
contestação Prazo para contestação que era de quinze dias a
contar da juntada aos autos de comprovante de citação válida
Matérias afetas à contestação, renovadas em sede recursal, não
conhecidas.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que não
conheceu da impugnação apresentada, tendo em vista sua intempestividade, remetendo, em
seguida, os autos ao contador.
Pugna
o
agravante,
preliminarmente,
pelo
reconhecimento
da
tempestividade da impugnação, posto que apresentada no prazo de quinze dias da
efetivação do depósito. Sustenta, ainda, ilegitimidade ativa do agravado, questionando
incidência de juros moratórios, remuneratórios e correção monetária, pleiteando, por fim,
pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Conforme se depreende do teor da decisão de fls. 44/52 dos autos
originais, nota-se que, em substância, o MM Juiz a quo corretamente determinou a citação
do agravante para oferta de contestação, cumprindo assim o que, na espécie dos autos, era
necessário, diante do fato de que trata-se, aqui, de procedimento de liquidação que
obrigatoriamente precede ao procedimento de cumprimento de sentença, liquidação esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083235-69.2016.8.26.0000 - Santa Rosa de Viterbo 3/3
por artigos, nos moldes ditados no artigo 475-E do CPC de 1973, cujo procedimento é o
comum, nos exatos termos do artigo 475-F do mesmo diploma legal.
Posto isto, correta a decisão agravada quando toma por intempestiva a
manifestação de fls. 62/83, e isto porque, citado pessoalmente o agravante para contestar
(Mandado cumprido positivo às fls. 41), o fez além dos 15 dias que tinha para tanto,
apresentando “impugnação” no dia 07/04/2016, quando o prazo fatal para tanto seria
29/03/2015.
Exatamente por ser assim, houve preclusão de todas as matérias que
foram questionadas na resposta ofertada tardiamente pelo agravante, e isto inclusive leva,
neste recurso, a não conhecer-se destas matérias renovadas como razões recursais,
procedimento inaceitável para tentar fazer-se apreciar de matérias as quais, pelo quanto
ocorrido no processo, não mais podem ser discutidas.
Nestes termos, conheço em parte do agravo e, na parte conhecida, nego
provimento ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator